Tribunal: CARF
Processo: 13606.000413/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13606.000413/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
AUTO PEÇAS POSTO ITABIRITO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NÃO SE CONHECE DE RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO SE
INSURGE CONTRA A MATÉRIA EM LITÍGIO.
Ausente objeto em discussão ou em se tratando de matéria estranha à lide, não
merece ser conhecido o Recurso Voluntário apresentado.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13606.000413/2008-82
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000413/2008-82

Relatório
AUTO PEÇAS POSTO ITABIRITO LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da
DRJ/BHE que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
decorrente de ação fiscal realizada na documentação contábil e fiscal do contribuinte.
Conforme consta do TVF (e-fls. 40/49), iniciado os trabalhos de fiscalização,
constatou-se que o contribuinte, que era optante pelo Simples Federal, havia sido excluído pelo
ADE DRF/BHE 429140, devido ao fato de o sócio participar com mais de 10% no capital de
outra empresa e a receita global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de 2001, surtindo
efeitos a partir de 01/01/2002. Durante a fiscalização foi demonstrado que, com base em decisão
judicial, os efeitos deveriam se iniciar a partir de 07/08/2003.
Não tendo o contribuinte realizado o recolhimento da 1a parcela ou quota única do
imposto devido, correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário, segue
o TVF, não pode o contribuinte optar pelo regime do lucro presumido, sujeitando-se, assim, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Verificando a omissão quanto a entrega da DIPJ relativa ao AC 2003 e
posteriores, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar os Livros Diário e Razão, Livro de
Prestação de Serviços e, ainda, Livro de apuração do ICMS que comprovem a escrituração
contábil e fiscal, além dos blocos de notas fiscais de vendas de bens ou serviços prestados nos
AC 2003, 2004 e 2005.
Respondendo à intimação, o contribuinte apresentou cópia do contrato social, do
cartão CNPJ, blocos de notas fiscais emitidas nos AC 2003, 2004 e 2005, livro de apuração do
ICMS e cópias de processos fiscais, administrativos e judiciais que é parte. Restou pendente de
apresentação os livros comerciais e fiscais, sob a justificativa de que possui ação judicial para
permanecer na sistemática de apuração do SIMPLES, entendendo não estar obrigado a
apresentar os referidos livros.
Em nova intimação, o contribuinte apresentou Livro Razão AC 2003, 2004 e
2005, LALUR AC 2004 e 2005 e planilhas de apuração de PIS e COFINS não-cumulativos.
De posse dos livros, a fiscalização apurou os valores da receita escriturada,
calculando os valores devidos de PIS/COFINS não-cumulativo, além do IRPJ trimestral e CSLL,
com base no lucro real.
Por fim, verificou, a fiscalização, que o contribuinte não declarou nem recolheu o
valor do IRPJ apurado, e como tributação reflexa, a CSLL, tributados trimestralmente pelo lucro
real, constante de sua escrita fiscal, do período compreendido de agosto do AC 2003 a dezembro
do AC 2005, comprovada com as cópias das Demonstrações do Resultado do Exercício do
período, escrituradas no Livro Diário, e as cópias do LALUR. Da mesma forma, com base na
escrituração contábil e fiscal, a fiscalização expediu o TVF (e-fls. 46/61), por falta de
recolhimento do PIS e da COFINS.
Inconformado, o contribuinte apresenta Impugnação argumentado que:
- a autuação seria prematura, posto que a Ação Declaratória se encontra pendente
de julgamento;
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000413/2008-82

- o período da autuação deveria limitar-se tão somente ao período compreendido
entre agosto/2003 a dezembro/2003, haja vista que providenciou a alteração
societária, devendo retornar à sistemática de apuração do SIMPLES, haja vista a
inexistência, em janeiro/2004 de fato impeditivo;
- não teria sido considerada a exclusão do ICMS da base de cálculo dos tributos
exigidos.
Ao tratar da questão, a DRJ/BHE julgou improcedente o pleito do contribuinte,
sob o entendimento, em síntese, de que:
- o alegado impedimento ao lançamento em razão da ausência jurídica acerca da
sua permanência ou não no SIMPLES, careceria de amparo legal, haja vista que a
autoridade fiscal detém a obrigação em proceder com o lançamento, sob pena de
ser responsabilizada por deixar de cumprir com obrigação da qual é vinculada.
- a alteração societária não é suficiente para que a empresa retorna à sistemática
de apuração do SIMPLES, haja vista que se trata de uma opção (escolha) do
contribuinte, não podendo a autoridade tributária ainda que tivesse conhecimento
da alteração societária, proceder a inclusão de ofício. Não tendo o contribuinte
demonstrado a sua vontade de aderir ao sistema.
- restou constatado que o contribuinte não apresentou qualquer declaração de IRPJ
no AC 2003 e subsequentes. Não tendo manifestado sua vontade e nem mesmo
cumprido com as obrigações acessórias no que diz respeito à apresentação de suas
declarações.
- no mérito, a impugnação se limitaria a argumentar que não foi observada a
exclusão do ICMS e CSLL da base de cálculo utilizada para a exigência dos
tributos constantes dos respectivos autos de infração, o que não merece respaldo,
haja vista que a fiscalização aceitou a escrituração e a documentação contábil e
fiscal fornecido pelo próprio contribuinte, apurando com base nos documentos
fornecidos os tributos devidos com base no lucro real, haja vista a não opção por
outro tipo de regime de tributação. Ressaltando que não houve qualquer inclusão
indevida.
- por fim, tendo em vista que restou constatado o não cumprimento da obrigação
de declarar e recolher os tributos devidos, correto é o procedimento fiscal para
lançar de ofício os valores devidos.
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinto Recurso Voluntário alegando,
em síntese que:
(i) o fato impeditivo que deu causa ao ADE de 27/08/2003 deixou de existir em
24/09/2003, pois houve alteração contratual onde retirou-se o sócio participante com mais de
10% em outra sociedade que excedeu o limite da tributação do SIMPLES.
(ii) ao receber o comunicado de exclusão, ingressou com contestação judicial, que
estaria pendente de julgamento definitivo.
(iii) no mérito, não quer contestar o feito fiscal, pois o mesmo (sic) foi baseado
em dados fornecidos pelo próprio contribuinte, mas sim solicitar sua inclusão no SIMPLES a
partir de 1o de janeiro de 2004, trazendo elementos de fato e prova que entendem serem
suficientes para atender ao pleito.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000413/2008-82

Por fim, requer a sua inclusão no sistema de apuração do SIMPLES, por entender
que teria demonstrado sua vontade através do recolhimento dos impostos que menciona.

É o relatório.

Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000413/2008-82

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, quantos aos requisitos de admissibilidade,
entretanto, merece uma ressalva.
Dentre os elementos essenciais de admissibilidade está a existência de objeto.
O presente processo administrativo foi inaugurado com a apresentação da
impugnação em razão de inconformismo do contribuinte quanto aos autos de infração acima
relatados.
Nesse contexto, a discussão administrativa versa em torno exclusivamente da
manutenção ou não da exigência fiscal, por inúmeras circunstâncias que possam vir a ser
elencadas em tese de defesa.
Acontece que, conforme se verifica do Recurso Voluntário o contribuinte não se
insurge contra o lançamento realizado, muito pelo contrário, de forma expressa se manifesta no
sentido de que não quer contestar o feito fiscal, vide trecho destacado abaixo, retirado das e-fls.
1.074:
O contribuinte não quer contestar o feito fiscal, pois o mesmo foi baseado em dados
fornecidos pelo próprio contribuinte, mas sim solicitar a sua inclusão no regime
tributário do SIMPLES a partir de 01 de janeiro de 2.004, pelos fatos que se
fundamenta:
[...]
Entendo, entretanto, que o litigio em questão se resume à autuação fiscal
realizada, sendo a exclusão do Simples Federal matéria estranha à lide, devendo ser discutida em
via própria quando da expedição do Ato Declaratório Executivo (ADE).
Dessa forma, tendo em vista que o recorrente não se insurge contra a autuação
fiscal, mas, pelo contrário, a confirma, em razão de ter sido realizada com base nos dados em que
ele próprio forneceu, entendo que não há objeto em litígio que possa ser apreciado.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
objeto.

Lucas Esteves Borges

Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000413/2008-82

Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital